Tribunal: TJSP
Processo: 0000299-28.2016.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação. Seis homicídios qualificados. Condenação. Insurgência da defesa e do assistente de acusação restrita à dosimetria da pena. Édito condenatório lastreado em sólido conjunto probatório, no sentido de que o réu efetuou disparos de arma de fogo, à queima-roupa, no interior de uma casa de prostituição, resultando em diversas mortes. Cálculo de pena também mantido. Básicas fixadas em patamar

Ementa:
Apelação. Seis homicídios qualificados. Condenação. Insurgência da defesa e do assistente de acusação restrita à dosimetria da pena. Édito condenatório lastreado em sólido conjunto probatório, no sentido de que o réu efetuou disparos de arma de fogo, à queima-roupa, no interior de uma casa de prostituição, resultando em diversas mortes. Cálculo de pena também mantido. Básicas fixadas em patamar acima do piso. Utilização de uma das qualificadoras do delito de homicídio como circunstância judicial. Possibilidade, inexistindo "bis in idem" na espécie. Continuidade delitiva reconhecida no caso concreto. Aplicação da causa de aumento no patamar máximo legal, nos termos do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, considerando as graves peculiaridades do caso concreto e o excessivo desvalor da conduta do réu. Regime inicial fechado.
Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000299-28.2016.8.26.0612, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante/a.m.p JOÃO
LUIZ MONTEDOR e Apelante/Apelado WILLIAN ROBERTO FERREIRA COSTA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos de apelação interpostos pelo réu e pelo assistente de acusação, mantendo
integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000299-28.2016.8.26.0612 -Voto no
2
Apelação criminal no 0000299-28.2016.8.26.0612 (2)
Comarca: Jaboticabal
Apelantes/Apelados: Willian Roberto Ferreira da Costa (réu) e
João Luiz Montedor (assistente de acusação)
Interessado: Ministério Público
VOTO No. 22.452
Apelação. Seis homicídios qualificados. Condenação. Insurgência
da defesa e do assistente de acusação restrita à dosimetria da pena.
Édito condenatório lastreado em sólido conjunto probatório, no
sentido de que o réu efetuou disparos de arma de fogo, à queima-
roupa, no interior de uma casa de prostituição, resultando em
diversas mortes. Cálculo de pena também mantido. Básicas
fixadas em patamar acima do piso. Utilização de uma das
qualificadoras do delito de homicídio como circunstância judicial.
Possibilidade, inexistindo “bis in idem” na espécie. Continuidade
delitiva reconhecida no caso concreto. Aplicação da causa de
aumento no patamar máximo legal, nos termos do art. 71,
parágrafo único, do Código Penal, considerando as graves
peculiaridades do caso concreto e o excessivo desvalor da conduta
do réu. Regime inicial fechado.
Recursos improvidos.
Pela sentença de fls. 891/896, proferida em 3
de outubro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Daniel Romano
Soares, da Vara Criminal da Comarca de Jaboticabal, WILLIAN
ROBERTO FERREIRA DA COSTA foi condenado à pena total de 61
anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática,
por seis vezes em continuidade delitiva, do delito previsto no art. 121,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000299-28.2016.8.26.0612 -Voto no
3
§ 2o, incisos II e IV, do Código Penal.
Irresignada, a defesa do réu interpôs recurso
de apelação, impugnando apenas o cálculo da reprimenda corporal.
Requereu, assim, a redução da pena-base, a qual deveria ter sido
exasperada tão somente na fração de 1/6, e não 1/4 como fez o
magistrado em relação à culpabilidade do réu e às circunstâncias dos
crimes (fls. 927/929).
O assistente de acusação (genitor da vítima
Anderson) também apelou, pleiteando, em suma, o reconhecimento
do concurso material entre os crimes de homicídio qualificado (seis
vítimas) e a exasperação da pena-base em patamar superior ao
aplicado na sentença condenatória (fls. 948/958).
Os
recursos
foram
contrarrazoados
(fls.
965/975 e 979/988) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo improvimento dos apelos (fls. 995/997).
É o relatório.
Devidamente processados, os recursos de
apelação não comportam provimento.
Segundo descreve a denúncia, em 21 de
dezembro de 2016, por volta de 22h45, no estabelecimento localizado
na Rodovia José Pizarro, zona rural, na cidade de Jaboticabal, o réu
Willian, com ânimo homicida, por motivo fútil e mediante recurso que
dificultou a defesa dos ofendidos, com disparos de arma de fogo
matou as vítimas Anderson, Dione, Elaine, Leonilda, Mara Lúcia e
Zacarias.
Conforme o apurado em sede extrajudicial, o
recorrente foi até o estabelecimento comercial em apreço, conhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000299-28.2016.8.26.0612 -Voto no
4
casa de prostituição da região, e começou a conversar com a vítima
Dione, que fazia programas sexuais no local. Contudo, o acusado não
tinha dinheiro, tendo dito que iria buscar e já voltava. Nesse momento,
a vítima Leonilda, responsável pelo estabelecimento, fez um
comentário em voz alta sobre a falta de dinheiro do réu. Cerca de
trinta minutos depois, o recorrente retornou ao local, mas viu que
Dione já estava com outro cliente, no caso, com a vítima Anderson,
tendo ainda visto os dois se dirigirem para um quarto. O réu, então,
continuou a conversar com outras garotas, mas, em determinado
momento, disse que iria buscar um maço de cigarro no carro.
Contudo, ao retornar de seu veículo para o estabelecimento, o réu
começou a efetuar disparos de arma de fogo de calibre 38 contra as
pessoas que estavam no salão, atingindo diversas na região da
cabeça e causando a morte instantânea das vítimas Leonilda,
Zacarias (garçom), Mara e Elaine Lucindo (esta última faleceu no
hospital). Na sequência, o recorrente gritou que “queria o cara de
vermelho”, referindo-se a Anderson, e dirigiu-se ao local onde ficavam
os quartos da boate, sem antes disparar um tiro na guarita de
segurança, onde um vigia estava escondido, deixando marcas na
parede. Depois, já no quarto, o acusado desferiu tiros à queima-roupa
contra Anderson e Dione, evadindo-se do local imediatamente.
Entretanto, o réu deixou o seu veículo no estacionamento da boate,
facilitando a sua identificação por policiais. No interior do veículo,
também foi encontrada uma munição íntegra de calibre 38, além de
uma bíblia com dedicatória em nome do acusado (fl. 200).
No tocante à materialidade dos delitos, os
laudos de exame necroscópico de fls. 120/122, 123/126, 135/138,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000299-28.2016.8.26.0612 -Voto no
5
131/134, 139/142 e 127/130 evidenciam a morte das vítimas em
decorrência de disparos de arma de fogo, muitos na região do rosto.
Já o laudo pericial de fls. 145/202, ilustrado
com fotografias, denota a localização dos corpos das vítimas e dos
vestígios dos crimes no estabelecimento.
Vislumbra-se dos autos, ademais, a existência
de elementos de prova de autoria, consoante se extrai da prova oral
produzida nos autos, tanto na fase de pronúncia (7 testemunhas
ouvidas) quanto no plenário do júri (10 testemunhas ouvidas), de
acordo com as transcrições insertas nos autos e as mídias digitais.
Deve-se salientar, nesse ponto, não ter havido
qualquer impugnação recursal no tocante à comprovação da
materialidade e da autoria delitivas, tal como reconhecido pelos
jurados, resumindo-se as razões recursais do assistente de acusação
e da defesa a questões referentes ao cálculo da pena do acusado, o
que ora se passa a examinar, nos limites do efeito devolutivo dos
recursos de apelação.
E, nessa seara, a sentença não comporta
reforma.
O réu Willian era primário e possuía bons
antecedentes à época dos fatos.
Na primeira fase do cálculo, o magistrado a
quo utilizou uma das qualificadoras (recurso que dificultou a defesa
das vítimas) como circunstância judicial negativa, exasperando a
básica na fração de 1/6, o que se mostra perfeitamente possível, a fim
de valorar todos os elementos fáticos inerentes ao caso,
possibilitando a individualização da pena e a correta reprovação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000299-28.2016.8.26.0612 -Voto no
6
delito, sem incidir em bis in idem, resultando em 14 anos de reclusão
para cada crime.
Quanto à utilização de uma das qualificadoras
como circunstância judicial, já nos manifestamos:
Existência de duas ou
mais qualificadoras: [...] quando há mais de
uma qualificadora, deve-se considerar que, a
partir da segunda, aproveita-se como circunstância legal (agravante) ou
circunstância judicial (art. 59, CP). A primeira
qualificadora
reconhecida
serve
para
a
mudança de faixa (ex.: furto simples passa de
1 a 4 anos de reclusão para 2 a 8 anos,
quando qualificado); no mais, aproveita-se a
circunstância onde melhor se der1.
Ademais, o juiz também por bem elevar a pena-
base na fração de 1/4 em razão da culpabilidade e das circunstâncias
do delito, considerando que o delito foi praticado com extrema
agressividade, premeditação e sangue frio, resultando em uma
verdadeira chacina no interior da boate, como se pode extrair
claramente das fotografias insertas nos autos (laudos periciais acima
mencionados), exasperação esta que se mostrou correta, pois a
dinâmica dos fatos realmente extrapolou o mero resultado morte
descrito pelo tipo penal do homicídio, de modo a denotar o elevado
desvalor de sua conduta, exigindo uma reprovação maior ao agente
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Forense, 15a ed.., nota 97 do art. 68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000299-28.2016.8.26.0612 -Voto no
7
em atenção ao princípio da individualização da pena.
A pena-base do réu, assim, deve ser mantida
em 17 anos e 6 meses de reclusão para cada delito praticado.
Na segunda fase, incide a circunstância
agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, em
relação ao crime cometido contra a vítima Leonilda, que tinha mais de
70 anos à época dos fatos, com o acréscimo de 1/6 de pena,
culminando em 20 anos e 5 meses de reclusão para esse delito
específico.
Não há falar, ao contrário do constante nas
razões recursais da defesa, em reconhecimento da circunstância
atenuante da confissão espontânea, pois o acusado apresentou
versão diversa dos fatos, em comparação ao exposto pelas
testemunhas presenciais, buscando, com isso, se beneficiar e
melhorar a sua situação jurídica, com a alegação de que participou de
uma briga no interior da casa de prostituição e conseguiu sacar a
arma de fogo de um rival, tendo efetuado disparos apenas contra ele,
afirmação unilateral de menor valia para a formação do
convencimento do julgador na espécie.
Na terceira fase, não há como se reconhecer o
concurso material de crimes na espécie, pois, como bem delineado
pelo juiz a quo, os delitos de homicídio foram praticados de modo
sequencial, em situações idênticas de tempo e lugar, com o mesmo
modo de execução, tornando de rigor o reconhecimento da
continuidade delitiva, a teor do exposto no art. 71 do Código Penal.
E, nessa seara, também andou bem o
magistrado ao aplicar a causa de aumento decorrente do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000299-28.2016.8.26.0612 -Voto no
8
continuado na fração máxima, correspondente ao triplo da pena mais
grave do réu (20 anos e 5 meses de reclusão), com fundamento no
art. 71, parágrafo único, do Código Penal, pois o caso concreto denota
uma situação única e especial, com patente agressividade e completo
desprezo pela vida humana, tendo o réu ido de quarto em quarto no
interior da boate para cometer a odiosa chacina ora analisada, de
maneira a justificar tal acréscimo excepcional de pena, haja vista o
desvalor excessivo da conduta do agente.
Por consequência, a pena definitiva do réu, na
ausência de outras circunstâncias passíveis de valoração, deve ser
mantida em 61 anos e 3 meses de reclusão.
O regime prisional inicial, em vista da
quantidade de pena e da gravidade dos delitos cometidos, deve ser o
fechado, tal como decidido na sentença recorrida.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento aos recursos de apelação interpostos pelo réu e pelo
assistente de acusação, mantendo integralmente a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator